Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e KELVEN FONSECA GONÇALVES FILHO em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em embargos de terceiro ajuizado em desfavor de ERALDO RAMOS COSTA FILHO. O agravante alegou que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702117-95.2017.8.07.0020, em que é credor ERALDO RAMOS COSTA FILHO, foi penhorado e levado à hasta pública o imóvel localizado no SHS, Bonaparte Hotel Residence, suíte 817, matrícula 84840, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em nome do então devedor ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA. Contudo, o agravante teria recebido referido imóvel por parte de ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA para pagamento de outra dívida, no bojo da execução de título extrajudicial n. 0708514-05.2019.8.07.0000, se intitulando legítimo possuidor. Ajuizou embargos de terceiro no intuito de impedir a arrematação do referido imóvel, contudo o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Nas razões recursais, reiterou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão dos atos expropriatórios na execução n. 0702117-95.2017.8.07.0020 e, ao final, seja desconstituída a penhora. Preparo regular . É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em que o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo a embargos de terceiro. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou ser legítimo possuidor do imóvel constrito nos autos n. 0702117-95.2017.8.07.0020, em que é credor ERALDO RAMOS COSTA FILHO e devedor ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA, razão pela qual pretende desconstituir a penhora. Do exame dos autos, verifica-se que, de fato, o agravante recebeu o imóvel em pagamento por dívida de honorários advocatícios no bojo da execução de título extrajudicial, na qual celebrou acordo com o devedor ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA. O acordo em questão foi firmado em 03/10/2019 e homologado em 25/10/2019 (ID’s 5366884 e 15366884). Contudo, conforme se verifica da documentação anexada aos autos pelo próprio agravante, a penhora que busca desconstituir foi registrada no caderno imobiliário em 24/06/2019, portanto anterior ao acordo em questão. A teor do art. 792, II, e §1o, do Código de Processo Civil, o acordo celebrado entre o ora embargante e o devedor seria ineficaz em relação ao exequente: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I- II- quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; (...) §1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Resta ausente, portanto, a plausibilidade do direito que autorizaria a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator